Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-08.2020.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-08.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARA LUCIA BORGES - CPF: 225.952.441-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENYTUR TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.965.485/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.40, I, DO ESTATUTO DO IDOSO - GRATUIDADE EM
VIAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL - DESTINAÇÃO PELA REQUERIDA DE BILHETES COM 50% DE DESCONTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerente não demonstra minimamente a violação do direito alegado, qual seja, não obstante ostentar o perfil de idosa, com renda inferior a 02 salários mínimos, a teor do art. 40, I, do Estatuto do Idoso, que a requerida tenha lhe negado assento em viagem interestadual com gratuidade de 100%, deve ser desprovido o recurso que objetiva a reforma da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARA LÚCIA BORGES
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória por Danos Morais

e Materiais
ajuizada em desfavor de
ENYTUR TRANSPORTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, bem como a condenou ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ter lhe sido deferida a gratuidade de justiça (sentença ID nº 116455967).

Sustenta a recorrente, em suma, que a sentença merece ser reformada, porquanto, ao longo dos últimos anos, em que pese preencha os requisitos, todas as vezes que necessitou dos serviços de transporte da requerida em viagens interestaduais, sempre era informada da indisponibilidade de assentos gratuitos, em contrariedade ao que determina o art. 40 do Estatuto do Idoso, tendo sempre que efetuar o pagamento de metade do valor das passagens.

Alega que a requerida burla a legislação protetiva do idoso e não disponibiliza 02 assentos gratuitos por veículo, pois já houve caso em que constatou que o assento destinado para idoso com 100% de gratuidade estava vazio.

Aduz que ao reservar passagem, a requerida sempre lhe cobra metade do valor do bilhete e jamais disponibiliza assento com o benefício na integralidade. Assim, deve ser condenada a ressarcir-lhe o valor de R$ 2.453,00 que pagou indevidamente em viagens realizadas nos últimos anos.

Defende que ao negar-lhe o benefício por repetidas vezes, a apelada tenta desestimular o uso das vagas destinadas aos idosos, colocando-a em situação vexatória que ultrapassa a barreira da normalidade, atingindo direitos da personalidade, desse modo, deve ser responsabilizada pelos danos morais que deu causa, consoante art. 14 do CDC.

No mais, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
MARA LÚCIA BORGES

ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Morais

e Materiais
em desfavor de ENYTUR TRANSPORTES LTDA, aduzindo, em síntese, que, na condição de idosa de baixa renda, conforme lhe faculta o Estatuto do Idoso, faz jus ao benefício da gratuidade de passagem em viagem interestadual, direito que vem sendo continuamente violado pela requerida.

Relata que
todas as vezes que se dirigiu ao balcão de atendimento da recorrida com o fim de obter passagens gratuitas, na forma do artigo 40, I, do Estatuto do Idoso, foi sempre informada que as vagas gratuitas já teriam se esgotado e teria que pagar metade do valor.

Narra que viaja com frequência, contudo, a requerida sempre se recusa a fornecer-lhe passagem com 100% de desconto e, mesmo auferindo renda mensal inferior a 02 salários mínimos e com 75 anos de idade, numa atitude ardilosa da apelada, sempre é compelida a pagar o valor referente à meia passagem.

Assim, ajuizou a presente demanda pretendendo o ressarcimento do valor de R$ 2.453,00, a título de danos materiais e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.547,00.

O feito teve regular processamento, com sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Descontente, recorre a parte autora, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

O cerne da controvérsia resume-se ao suposto descumprimento da determinação contida no art. 40, I, do Estatuto do Idoso (
Lei nº 10741/2003)
e as implicações resultantes deste eventual descumprimento.

Nesse sentido, vale destacar o que preceitua a referida norma:

Art. 40.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:
(Regulamento)

(Vide Decreto nº 5.934, de 2006)

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

À hipótese, não reside dúvida acerca do preenchimento pela autora dos requisitos de idade e renda inferior a dois salários mínimos, conforme estipulado em lei para fazer jus ao benefício da gratuidade na reserva de passagem interestadual.

É o que se constata dos documentos colacionados no ID nº 116454461, que comprovam que a requerente, à época dos eventos (2016 a 2020) contava com mais de 70 anos de idade, eis que nascida aos 07/08/1944; e o extrato do benefício previdenciário juntado ao ID nº 116454462 que aponta que recebe benefício previdenciário no valor de 01 salário mínimo.

Contudo, conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, em que pese tratar-se de relação consumerista, portanto, aplicável as normas do CDC, no caso, a autora não logrou demonstrar minimamente o direito alegado.

É que a simples apresentação dos bilhetes acostados nos ID ́s nº
116454463, 116454464, 116454466 e 116454467,
que demonstram viagens que a autora teria realizado no período de 2017 a 2020 e pago o valor de 50% da passagem, não implica, necessariamente, na conclusão de que a empresa teria lhe recusado a fornecer a gratuidade de assento destinada ao idoso.

Com efeito, pode significar também que nos dias em que a recorrente reservou suas passagens interestaduais e teve que pagar 50% do valor, a empresa de transporte já havia disponibilizado as duas vagas do veículo para outros idosos que as adquiriram previamente à recorrente.

Desse modo, à míngua de provas, forçoso reconhecer que a apelante não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o de que teria sido preterida na reserva de passagens com a isenção de 100% no preço garantida pelo art. 40, I, do Estatuto do Idoso.

Em outras palavras: não demonstrou tenha havido injustificada recusa no fornecimento das passagens pela empresa requerida.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

A propósito:

recurso inominado – relação de consumo – transporte interestadual – pessoa idosa – pleito de gratuidade ou desconto na passagem – alegação de negativa da promovida na concessão do benefício assegurado por lei – pagamento integral da passagem de ida e de volta – pleito de ressarcimento do valor desembolsado e dano moral – sentença de improcedência por ausência de provas – insurgência da parte promovente – pleito de procedência – tese de defesa no sentido da concessão do benefício na ida – não embarque pela parte promovente – tese de posterior concessão do benefício em veículo executivo – ausência de verossimilhança dos fatos – ausência de prova de solicitação do benefício na volta – ausência de provas dos fatos constitutivos de direito – improcedência da pretensão – sentença mantida – recurso desprovido. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público. O Estatuto do idoso (Lei 10.741/2003) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior.
Diante a ausência de prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1007292-30.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – IDOSO – PASSAGEM GRATUITA – NEGATIVA JUSTIFICADA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – VEXAME E CONSTRANGIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 333, I, DO CPC – INOCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC, mesmo quando há inversão do ônus da prova. Não sendo demonstrado que a negativa de concessão da passagem gratuita à idosa foi injusta e que a consumidora suportou situação vexatória ou constrangedora por parte do preposto da prestadora de serviços, não há que se falar em dano moral.
(N.U 0006848-31.2011.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Impende ressaltar que a apelante colacionou vários bilhetes de passagens relativos às viagens empreendidas no período 2016-2020, sendo que alguns mostram que a autora obteve o desconto de 50%, alguns completamente ilegíveis, e há inclusive, um bilhete que comprova ter obtido a gratuidade total da passagem, revelando indícios de que, a princípio, a requerida não se furta a conceder passagem com 100% de desconto, senão vejamos (ID nº 116454465):

Assim, não tendo comprovado que nas datas e horários das viagens cujos bilhetes foram anexados aos autos, fazia jus a apelante ao assento gratuito do art. 40, I, do Estatuto do Idoso, deve ser mantida a sentença de improcedência da demanda.

Diante do exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso

para manter a sentença como proferida pela magistrada
a quo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022